Tribunal: TJDFT
Processo: 0713107-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713107-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: JANIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REU: ANTONIO PEREIRA LIMA D E C I S Ã O Recebo o Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios fixados em acórdão transitado em julgado. Ao executado para, no prazo de 15 (quinze) dias pagar o débito. Transcorrido o prazo sem o pagamento, incidir-se-á sobre o valor cobrado multa e honorários, cada um de 10% (dez por cento) sobre o valor executado e iniciar-se-á, independente de nova intimação, novo prazo de 15 (quinze) dias, para interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de outubro de 2023 16:43:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador